Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-56.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 613.899.861-87 (RECORRENTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO - CNPJ: 03.953.577/0001-06 (RECORRIDO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ITBI. AQUISIÇÃO EM LEILÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta pelos Recorridos VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA e WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.267,22 (oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), correspondente a diferença do valor pago a titulo de ITBI, referente as aquisições dos imóveis registrado matricula n. 28.221, 27.717, 26.890, 26.316 e 28.380, situados em Tangará da Serra.

2. Sustentam os Recorridos que adquiriram os imóveis em leilão judicial, sendo que ao proceder com o registro do imóvel em seus nomes tiveram que efetuar o pagamento de ITBI sobre o valor de avaliação do bem e não em relação ao valor pago a título de arrematação.

3. O STJ firmou o entendimento de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação, salvo se a venda ocorreu por preço vil, o que não é possível constatar no caso.

4. Dessa forma, o Recorrente ao proceder com a cobrança do ITBI, considerando como base de calculo o valor de avaliação do bem, portanto, deverá ressarcir os Recorridos do valor pago a maior.

5. Os Recorridos comprovam o pagamento a maior da quantia de R$ 8.267,22 (oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), portanto, fazem jus ao ressarcimento.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022